Tribunal: TJMT
Processo: 1017019-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017019-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALINA AUGUSTA DE ALCANTARA - CPF: 571.366.961-00 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ROSALIA BATISTA DA SILVA - CPF: 025.868.411-90 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017019-84.2021.8.11.0001

Origem
:

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Gonçalina Augusta de Alcantra

Parte Recorrida:
Rosalina Batista da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória que, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a parte autora não apresentou provas mínimas quanto ao fato constitutivo de seu direito, no que concerne ao direito de ser indenizada em razão do fato da ré lhe causar
transtornos, tendo em vista que frequentemente realiza festas com som alto que extrapolam o limite tolerável
.

Extrai-se dos autos que o autora registrou boletim de ocorrência sob o n. 2021.78915 no dia 29/03/2021, bem como reclamação sob o protocolo n. 10484 na Secretaria de Ordem Pública, todavia sem êxito.

Desse modo, busca
a tutela jurisdicional com o propósito de, nos termos do artigo 300 e 497 do CPC, que a ré seja compelida a cumprir a obrigação de não fazer de se abster de “ouvir música alta ou qualquer ruído/barulho que extrapole os limites da lei, prejudicando assim a autora e toda vizinhança”.

Por sua vez, a ré alega que a inicial não foi instruída com os documentos essenciais que comprovem a alegação da reclamante, tendo em vista que se limitou a juntar documentos aleatórios e conversa de aplicativo de mensagens sem data definida.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento em sede de impugnação, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na exordial.

Contrarrazões apresentada no id. 126314775.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora apresentou impugnação, momento em que requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem.

Contudo, a presente ação indenizatória por morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise se houve, ou não, conduta praticada pela ré apta a gerar o dano moral indenizável.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto,
entendo que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise nestes autos, carecendo de elementos probatórios que permitam com que o julgador possa decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, neste caso concreto, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa da recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de nova data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de audiência instrutória.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022